Tribunal: TJPA
Processo: 0804383-45.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804383-45.2024.8.14.0401

APELANTE: JHON ENIO LEITE DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06). DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO (ART. 28 DA LEI 11.343/06). IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. REVISÃO DA DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DE BIS IN IDEM ENTRE CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIA DO CRIME, MANTIDA UMA ÚNICA VALORAÇÃO NEGATIVA
. CONFISSÃO (AINDA QUE PARCIAL) RECONHECIDA, COM COMPENSAÇÃO INTEGRAL COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação defensiva interposta contra decisão que condenou o apelante pela prática do crime de
tráfico ilícito de drogas
, previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, pleiteando
a desclassificação para o delito de porte de entorpecentes para consumo próprio
(artigo 28 da Lei nº 11.343/06), bem como a revisão da dosimetria, ao argumento de ocorrência de bis in idem na valoração de duas circunstâncias judiciais, além do reconhecimento da atenuante da confissão parcial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Cabe analisar se: i) Há elementos suficientes para desclassificar a conduta para o delito de porte de drogas para consumo próprio; ii)
a pena-base deve ser revista por suposto bis in idem; iii) incide a atenuante da confissão e sua compensação com a reincidência

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não
há elementos que sustentem a desclassificação para o crime de posse para uso pessoal
, pois o artigo 28, §2º, da Lei de Drogas exige análise de critérios como a
quantidade e natureza da substância apreendida, o local da apreensão e as circunstâncias da prisão
. No caso concreto,
as imagens de segurança e os depoimentos colhidos demonstram entrega de droga a terceiros mediante pagamento em ambiente de grande circulação (estádio), quadro que afasta a destinação para consumo pessoal à luz do art. 28, § 2º, da Lei 11.343/2006.

4 .
A alegação de que o apelante seria mero usuário não encontra respaldo probatório
, sendo uma justificativa recorrente em crimes dessa natureza para afastar a caracterização do tráfico. O ônus da prova recai sobre a defesa, que
não apresentou qualquer elemento que demonstrasse a condição de usuário
,
enquanto o acervo probatório comprova, de forma clara, a prática da traficância.

5.
Restou configurada duplicidade de fundamento entre culpabilidade e circunstâncias do crime (local e modo de execução), o que caracteriza bis in idem. Mantém-se apenas a valoração negativa das circunstâncias do crime, suficiente para fixar a pena-base acima do mínimo legal.

6. Reconhecida a confissão (art.65, III, “d”, do CP), ainda que parcial, com compensação integral com a agravante da reincidência

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.

Recurso conhecido e
parcialmente provido
para redimensionar a pena para
6 anos de reclusão
e
600 dias-multa
, mantidos o regime inicial fechado e as demais disposições da sentença.

Tese de julgamento
:

É incabível a desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/2006 quando o contexto probatório revela mercancia (vídeos e testemunhos), sendo vedada a duplicidade de fundamentos na pena-base; a confissão, ainda que parcial, deve ser reconhecida e pode ser compensada integralmente com a reincidência.

_____

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/06
, artigos
33, caput
, e

28, §2º; CP, arts.
59, 65, III, “d”, 44, I e II, e 33, § 2º, “a”.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00011036920208140133 21257701
, Relatora Desembargadora

Rosi Maria Gomes de Farias
,

julgado em 29/07/2024, 1ª Turma de Direito Penal
;
TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00038168720198140024 21100831, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Data de Julgamento: 22/07/2024, 3ª Turma de Direito Penal);

STJ - AgRg no AREsp: 2442297 SP 2023/0310779-1, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 20/02/2024, QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/02/2024).

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de outubro

do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Vânia Lúcia Silveira.

Belém, 09

de outubro

de 2025.

Desa. Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto em favor de
JHON ÊNIO LEITE DA SILVA
, por intermédio da Defensoria Pública, com o objetivo de reformar a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou à pena de 8 (oito) anos e 2 (dois)meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006.

Narrou a
denúncia
(ID 25997190), que, no dia 06/03/2024, durante partida de futebol realizada no Estádio Banpará da Curuzu, em Belém, policiais militares identificaram, por meio de monitoramento eletrônico, a comercialização de drogas na arquibancada destinada à torcida organizada “Bicolor”.

Na ocasião, após a abordagem, foram apreendidos com a denunciada Darlene Karen de Souza Trindade dois cigarros de maconha, um aparelho celular e a quantia de R$ 42,00. Em relação ao acusado JHON ENIO LEITE DA SILVA, embora não tenha sido localizada substância entorpecente em sua posse imediata, imagens de segurança evidenciaram sua vinculação ao comércio de drogas.

Ressaltou-se ainda que a testemunha Lucas Felipe Lima Sugawara, confirmou o consumo de maconha, contudo informou ter recebido gratuitamente do acusado. Por outro lado, a testemunha Marcos Vinicius Machado da Silva, além de ter assumido o consumo do entorpecente, disse que viu tanto o acusado quanto a Darlene repassando drogas a outros. Os acusados, por sua vez, exerceram o direito de permanecer em silêncio.

Em razão desses fatos, o Ministério Público ofereceu denúncia contra
Jhon Enio

Leite da

Silva
e Darlene Karen de Souza Trindade, imputando-lhes a prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 e no artigo 180, caput, do Código Penal.

Em ID 25997217, recebida a denúncia em 11/07/2024;

Em ID 25997289, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 30/09/2024;

Em ID 25997191, Laudo Toxicológico Definitivo;

Na
sentença
(ID 25997322), a magistrada julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar o ora apelante nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, bem como desclassificou a conduta da acusada Darlene Karen de Souza Trindade para a conduta prevista no art. 28 do mesmo diploma legal.

Nas
razões recursais
(ID 25997333), a defesa requereu a desclassificação da conduta para aquela prevista no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006. Subsidiariamente, pleiteou o redimensionamento da dosimetria da bem e o reconhecimento da confissão.

Em
sede de

contrarrazões
(ID 25997336), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso de apelação.

Nesta Instância Superior (ID 26888274), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja, manifestou-se pelo
conhecimento e parcial provimento
do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Trata-se, como relatado, de recurso de Apelação Penal interposto em favor de
JHON ÊNIO LEITE DA SILVA
, por intermédio da Defensoria Pública, com o objetivo de reformar a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou à pena de 8 (oito) anos e 2 (dois)meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006.

Restando preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e, não havendo questões preliminares, passo à análise do mérito.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO PREVISTO NO ART. 28 DA LEI 11.343/06:

Requer a defesa a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o porte de drogas para consumo.

sustentando que o réu não comercializava a droga naquele momento, mas apenas compartilhando a substância com outros usuários presentes durante a partida de futebol.

Não lhe advém razão.

Impende ressaltar que, tangente aos critérios distintivos entre o crime de tráfico ilícito de entorpecentes e o delito de porte para uso próprio, importante observar o conteúdo normativo do
artigo 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006
, segundo o qual,
in verbis:

“Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”.

Debruçando-se sobre o preceito normativo sob enfoque, o doutrinador

Guilherme de Souza Nucci (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Volume 1. 6ª Edição. Editora Revista dos Tribunais: p. 239)
,

adverte,

in verbis:

“(...) é fundamental que se verifique, para a correta tipificação da conduta,
os elementos pertinentes à natureza da droga, sua quantidade
,
avaliando local, condições gerais, circunstâncias envolvendo a ação e a prisão
(...)”
.

Sobre o tema, desde a vigência do revogado Estatuto de Drogas (Lei nº 6.368/76), a jurisprudência

orienta, a saber:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT DA LEI Nº 11.343/06).
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O CRIME DO ART. 28 DA LEI DE DROGAS. IMPROCEDENTE. PROVA DA TRAFICÂNCIA.
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE TRÁFICO MINORADO. ART. 33, § 4º DA LEI 11.343/06. PROCEDENTE. RÉU PRIMÁRIO, SEM MAUS ANTECEDENTES E AUSENTE PROVAS DE DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA OU ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PENA FINAL REDUZIDA A 04 (QUATRO) ANOS, 10 (DEZ) MESES E 10 (DEZ) DIAS E 486 (QUATROCENTOS E OITENTA E SEIS) DIAS-MULTA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A quantidade de droga apreendida (441 gramas de maconha prensada), bem como o contexto em que se deu a apreensão, evidenciam que o entorpecente destinava-se ao comércio e não ao simples consumo, afastando a incidência do art. 28 da Lei n. 11.343/06.
2. (...). 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. ACÓRDÃO Vistos e etc ... Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em conhecer do recurso de apelação e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do relator. 17ª Sessão Ordinária – Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Penal, realizada no período de vinte e dois e vinte e nove de julho de 2024. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero. Belém (PA), 30 de julho de 2024. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR DESEMBARGADOR RELATOR (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00038168720198140024 21100831, Relator: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Data de Julgamento: 22/07/2024, 3ª Turma de Direito Penal) (
GRIFEI
).

O conjunto probatório existente nos autos evidencia a ocorrência do crime de tráfico ilícito de drogas, conforme já demonstrado, não havendo que se falar em desclassificação para consumo próprio. Isso porque
não há qualquer comprovação mínima de que o apelante seria exclusivamente usuário
, e tal condição, por si só, não tem o condão de afastar a caracterização do tráfico, além do fato de que usuários, muitas vezes, acabam por comercializar entorpecentes para sustentar o próprio vício.,

No caso concreto, o apelante
Jhon Enio Leite da Silva
foi filmado por câmeras de segurança vendendo drogas nas arquibancadas do Estádio da Curuzu. As imagens capturaram o momento em que ele entrega a substância entorpecente à denunciada Darlene e, em seguida, recebe o pagamento correspondente (ID 25997157). Esse fato foi confirmado em juízo por Darlene (ID 25997292), que declarou ter adquirido dois cigarros de maconha do apelante pelo valor de R$ 10,00 (dez reais), restando evidente a destinação mercantil da droga. Trata-se de substância de uso proscrito no Brasil, conforme previsto na Lista F1 da Portaria nº 344/1998 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, não prevalecendo, assim, a alegação defensiva de que o apelante seria apenas usuário.

Ressalto que a defesa não apresentou qualquer prova capaz de corroborar a tese de que o apelante seria mero usuário, ônus que lhe competia, pois cabe à parte que alega demonstrar os fatos favoráveis ao seu constituinte. Ademais, é comum que acusados de crimes dessa natureza aleguem ser apenas usuários, estratégia recorrente na tentativa de afastar a tipificação do tráfico. No entanto, diante da ausência de qualquer indício mínimo que comprove tal condição e da robustez das provas que demonstram a traficância, revela-se impossível a desclassificação da conduta.

Nesse sentido, é o entendimento de nossa Egrégia Corte:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11. 343/2006. PRELIMINAR NULIDADE DA AÇÃO POLICIAL E DA PROVA DERIVADA. NÃO CONHECIMENTO. O MOMENTO OPORTUNO PARA A ALEGAÇÃO DE NULIDADES OCORRIDAS NO DECORRER DO PROCESSO É O DAS ALEGAÇÕES FINAIS E A DEFESA NÃO FEZ QUALQUER MANIFESTAÇÃO NO MOMENTO ADEQUADO. NULIDADES NÃO ARGUIDAS EM ALEGAÇÕES FINAIS – PRECLUSÃO DA MATÉRIA. ART. 571, II DO CPP. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DE PROVAS SUFICIENTES ACERCA DA AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO DO APELANTE, BEM COMO DAS DEMAIS PROVAS COLIGIDAS AOS AUTOS QUE COMPROVARAM QUE A SUBSTÂNCIA APREENDIDA, 60 PETECAS DE OXI, SUBPRODUTO DA COCAÍNA, SE DESTINAVA À COMERCIALIZAÇÃO E É DE USO PROSCRITO NO BRASIL. ALEGAÇÕES DEFENSIVAS DESPROVIDAS DE LASTRO PROBATÓRIO, RESTANDO CONFIGURADA A PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NOS ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006.
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA PORTE PARA USO (ARTIGO 28, DA LEI DE DROGAS). NÃO ACOLHIDA. EXISTINDO PROVA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA A CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS É A MEDIDA NATURAL, NÃO HAVENDO QUE SE COGITAR NA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE USO DE DROGAS, MORMENTE QUANDO É GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDA EM PODER DO AGENTE, NÃO SENDO A MERA CONDIÇÃO DE USUÁRIO, MESMO QUANDO CARACTERIZADA, SUFICIENTE A ELIDIR A TRAFICÂNCIA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...). (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00011036920208140133 21257701, Relator: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 29/07/2024, 1ª Turma de Direito Penal) (
GRIFEI
).

DA REVISÃO DA DOSIMETRIA:

Neste tópico, a defesa pleiteia que a culpabilidade seja considerada circunstância judicial neutra, sustentando que o magistrado utilizou a mesma fundamentação tanto para negativar a culpabilidade quanto para valorar as circunstâncias do crime, o que configuraria bis in idem. Requer, ainda, o reconhecimento da atenuante da confissão do acusado, com a consequente compensação com a agravante da reincidência.

Para melhor análise do pedido, trago à colação excerto da sentença, especificamente no que concerne à valoração negativa das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do CP, vejamos:

“... Em relação à culpabilidade do réu: foi reprovável, uma vez que demonstrou audácia no modo de agir, tendo cometido o crime em plena luz do dia, em um estádio de futebol cheio de torcedores e de policiamento, demonstrando total destemor aos agentes de segurança pública presentes no local e se infiltrando na torcida organizada para praticar o delito. A prática do tráfico de entorpecentes nas condições referidas apresenta maior risco para a saúde e segurança pública (...)

As circunstâncias do crime são gravosas, uma vez que o denunciado estava comercializando e fornecendo entorpecentes para diversos jovens, identificados e ouvidos pelo menos três, durante uma partida de futebol, ou seja, aproveitando-se da grande movimentação de um evento recreativo, tendo a capacidade de alcançar mais de uma pessoa/usuário (...)”

Compulsando a sentença penal condenatória, nota-se que o magistrado singular, em observância ao disposto no
artigo 59 do Código Penal
, fixou a pena-base em
07 (sete) anos de reclusão, além do pagamento de 700 (setecentos) dias-multa,
pena esta superior ao mínimo previsto ao crime do art. 33, da Lei 11.343/2006.

É de conhecimento comum que no 1º estágio da individualização da pena, o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada: sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal, consoante leciona
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais: p. 414):

Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando à suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) [...].

Na perspectiva valorativa da pena, basta a existência de uma circunstância judicial negativa para que a pena-base já não possa mais ser fixada no mínimo legal
[STF, HC 76196, Rel. Min. Maurício Corrêa, Publicação: 15/12/2000].
Aqui, convém mencionar que a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada
[STJ, EDcl nos EDcl nos EDcl no HC 149.456/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Publicação: 02/05/2012].

Nossa Corte Suprema, no mesmo diapasão, já assentou que o juiz tem poder discricionário para fixar a pena-base dentro dos limites legais, mas este poder não é arbitrário porque o caput do art. 59 do Código Penal estabelece um rol de oito circunstâncias judiciais que devem orientar a individualização da pena- base, de sorte que quando todos os critérios são favoráveis ao réu, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado; entretanto, basta que um deles não seja favorável para que a pena não mais possa ficar no patamar mínimo [STF, HC 76196, Rel. Min. Maurício Corrêa, Publicação:15/12/2000].

Segundo o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado, 11ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 418),

in verbis
:
é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se
todas
forem favoráveis, tem cabimento à aplicação da pena no mínimo. No mesmo sentido, Cleber Masson (Direito Penal Esquematizado, 2ª Edição, Editora Método: p. 592), ensina, in verbis: Somente quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu a pena deve ser fixada no mínimo legal [...].

Na hipótese, magistrado a quo fixou a pena-base em
07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa
, acima do mínimo legal (05 anos), sob o fundamento de que a culpabilidade foi reprovável, diante da audácia do agente em praticar o crime em plena luz do dia, em estádio de futebol, repleto de torcedores e sob vigilância policial, e de que as circunstâncias do crime eram gravosas, considerando que o acusado comercializava entorpecentes em ambiente recreativo, atingindo jovens durante o evento esportivo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não se pode valorar o mesmo fundamento em mais de um vetor do art. 59 do CP, sob pena de
bis in idem
. No caso, tanto a culpabilidade quanto as circunstâncias do crime foram negativadas a partir de fatos que se sobrepõem (local e modo da ação). Assim, deve ser mantida apenas uma valoração negativa, no caso, a das circunstâncias do crime, que extrapolam a gravidade inerente ao tipo penal.

No mais, tenho que a confissão, ainda que parcial, merece ser reconhecida.

Perante o juízo, o ora apelante confessou de forma parcial a prática do crime em questão, tendo admitido
a posse da droga e o repasse para terceiro, apenas não confirmando a finalidade imputada a ele.

Ressalto que
o réu terá direito à diminuição da pena pela confissão sempre que houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, como prevê o
artigo 65, inciso III, "d", do Código Penal
– independentemente de a confissão ser usada pelo juiz como um dos fundamentos da condenação, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada
.

Sobre o tema, a jurisprudência é pacífica:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N . 182/STJ. CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CONFISSÃO QUALIFICADA. INCIDÊNCIA INDEPENDENTEMENTE DA UTILIZAÇÃO NA FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA. 1. A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial com fundamento na Súmula n. 182/STJ, porquanto não impugnada especificamente a incidência dos óbices apontados pela Corte a quo como razões de decidir para a inadmissão do recurso especial (e-STJ fls. 393/394). Nas razões do regimental (e-STJ fls. 398/414), por sua vez, o agravante deixou de infirmar especificamente os referidos entraves, limitando-se a reiterar o mérito do recurso especial e a alegar, de forma genérica, que rechaçou todos os fundamentos da decisão recorrida e que o reconhecimento da incidência da atenuante genérica da confissão espontânea é matéria que pode ser conhecida de ofício. 2. A falta de impugnação específica dos fundamentos utilizados na decisão agravada (decisão de não conhecimento do agravo em recurso especial) atrai a incidência da Súmula n. 182 desta Corte Superior. 3. Verificada, de ofício, a ocorrência de ilegalidade quanto ao não reconhecimento da incidência da atenuante da confissão espontânea, na segunda fase da dosimetria, revela-se necessária a concessão de habeas corpus quanto a esse aspecto. 4
.
A jurisprudência desta Corte Superior se consolidou no sentido de que, nos casos em que a confissão do acusado servir como um dos fundamentos para a condenação, a aplicação da atenuante em questão é de rigor, "pouco importando se a confissão foi espontânea ou não, se foi total ou parcial, ou mesmo se foi realizada só na fase policial com posterior retração em juízo" (AgRg no REsp 1412043/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 10/3/2015, DJE 19/3/2015). A matéria encontra-se sumulada, consoante o enunciado n . 545 desta Corte Superior. 5. A Quinta Turma deste Superior Tribunal, na apreciação do REsp n. 1 .972.098/SC, de relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS, julgado em 14/6/2022, DJe 20/6/2022,
firmou o entendimento de que o réu fará jus à atenuante da confissão espontânea nas hipóteses em que houver confessado a autoria do crime perante a autoridade, ainda que a confissão não tenha sido utilizada pelo julgador como um dos fundamentos da condenação, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada. Precedente
s. 6. In casu, considerando a existência de confissão qualificada, consoante assentado na sentença condenatória (e-STJ fls. 199/200), deve ser reconhecida a incidência da atenuante genérica. 7. É firme a jurisprudência deste Superior Tribunal no sentido de que, nas hipóteses de confissão parcial ou qualificada, como na espécie, se admite a incidência da atenuante em patamar inferior a 1/6 . Precedentes. 8. Na hipótese vertente, considerando que a confissão realizada pelo recorrente foi qualificada pela tese da legítima defesa e, conforme assentado pelas instâncias de origem, não contribuiu para a elucidação dos fatos, justifica-se a aplicação da benesse na fração de 1/12, devendo, consequentemente, ser parcial a compensação entre essa e a agravante alusiva ao emprego de outro recurso que dificultou a defesa do ofendido, com a preponderância desta sobre aquela. 9 . Agravo regimental não conhecido e concedida, de ofício, a ordem de habeas corpus, para reconhecer a incidência da atenuante da confissão espontânea e realizar a compensação parcial entre essa e a agravante do art. 61, inciso II, alínea c, do CP, redimensionando a reprimenda definitiva, mantidos os demais termos da condenação. (STJ - AgRg no AREsp: 2442297 SP 2023/0310779-1, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 20/02/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/02/2024) (Grifei)

Dessa forma, impõe-se o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, ainda que parcial.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA:

1ª fase:
Em razão da valoração negativa da circunstância do crime, fixo a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos dias-multa) dias-multa.

2ª fase:
Considerando a presença da agravante da reincidência e da atenuante da confissão espontânea, procedo à compensação entre ambas, razão pela qual a reprimenda permanece inalterada em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

3ª fase:
inexistem causas de aumento, bem como não incide a causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 4° do art. 33 da Lei 11.343/06), em razão da reincidência do acusado.

Assim, a pena definitiva resta fixada em
06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa
, sendo cada dia-multa à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Considerando o quantum da pena, bem como a reincidência do acusado, mantenho o regime inicial
fechado
, nos termos do art. 33, §2º, “a”, do CP.

De igual forma, não se mostra possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pois o acusado não preenche os requisitos do art. 44, I e II, do CP.

Mantidas as demais cominações da sentença condenatória.

DO PREQUESTIONAMENTO
:

Para fins de prequestionamento, basta que o julgador exponha os fundamentos de seu convencimento e motive seu posicionamento em relação às questões suscitadas no recurso, o que efetivamente ocorreu no presente caso com a matéria submetida à apreciação desta Corte.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
CONHEÇO
do recurso de apelação para, no mérito, dar-lhe
PARCIAL PROVIMENTO
, conforme razões amplamente explicitadas alhures.

É como
voto
.

Belém, 09 de outubro de 2025.

Desa. Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 09/10/2025